Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-80.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001247-80.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA MIGUEL - CPF: 621.172.891-34 (APELANTE), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA -

COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001247-80.2018.8.11.0003

Apelante
: MARIA APARECIDA MIGUEL

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: MARIA APARECIDA MIGUEL

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
MARIA APARECIDA MIGUEL e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Danos Morais, proposta por
MARIA APARECIDA MIGUEL
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$2.127,48. Condenou as partes ao pagamento dos honorários de seus respectivos advogados, no valor de R$ 2.000,00, em razão da sucumbência recíproca.

Apelação da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(Id. 25815047):
Defende a legalidade das cobranças realizadas a título de recuperação de consumo.

Afirma que a parte autora deve realizar o pagamento integral do valor faturado, eis que restou amplamente demonstrado o faturamento a menor por determinados meses, tendo em vista que a concessionária observou todos os procedimentos legais cabíveis.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Apelação da Autora
(Id. 25815049): busca, em síntese, a condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento
(Id: 25815055)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020